Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712921-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ESPÓLIO DE PATRÍCIA REGINA SOARES DA SILVEIRA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOARES DA SILVEIRA ROSA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 28358658, o apelante BANCO DO BRASIL requer a desistência do recurso interposto no ID 27609550. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil. Retifique-se a autuação para constar com apelante somente a empresa BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS. Após, voltem conclusos para apreciação do recurso interposto no ID 27609559 pela ré BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator